Tribunal: STJ
Processo: 0704495-88.2021.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2028309 - DF (2022/0299793-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52576073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d6ae64a-5df1-4bfb-861f-97d7541944ce

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52576073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d6ae64a-5df1-4bfb-861f-97d7541944ce

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2028309 - DF (2022/0299793-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51609533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: 108733de-0de2-4214-bbc1-ed969aa393ba

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE.
REPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. POSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, a Corte de origem reconheceu a possibilidade de
compensação dos reajustes específicos (outorgados pelo Decreto n.
12.728/1990 e outros atos normativos) concedidos pelo Distrito Federal às
diversas carreiras do funcionalismo, em reposição da inflação monetária
ocorrida no ano de 1990.
2. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de
que, transitado em julgado o título executivo sem menção de qualquer
espécie de limitação ao pagamento das verbas pleiteadas, não pode o
devedor, em sede de embargos à execução, suscitar a compensação que
deveria ter sido arguida no processo de conhecimento.
3. Contudo, analisando casos idênticos ao dos autos, "a jurisprudência
norteada pelos princípios da probidade e da boa-fé, entende que, ainda
que não suscitada no processo de conhecimento, possível a
compensação a fim de evitar o enriquecimento ilícito do servidor em
detrimento do erário" (AgInt no AgInt no AR Esp n. 2.170.578/DF, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/8
/2023, DJe de
.
23/8/2023)
4. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta que:

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o decisum ora combatido foi
omisso em relação à demonstração do
que afasta a
distinguishing
aplicação, na hipótese vertente, da Súmula 83 desta Corte.
Nesse sentido, ao contrário do que consignou o acórdão ora combatido,
conforme delineado no bojo das razões do agravo interno, certo é que no
caso presente, para além dos títulos executivos, que não fizeram menção
sobre a possibilidade de compensação, eis que a matéria não foi arguida
na fase de conhecimento pelo DISTRITO FEDERAL, há decisões
posteriores transitadas em julgado na ação coletiva, que afastaram
expressamente qualquer tipo de compensação (AGI 2016.00.2.035336-7 e
R Esp 1.754.067/DF) e de limitação temporal (R Esp 849.557/DF), o que
impede o reexame das matérias sob pena de ofensa a coisa julgada.
(...).
Desta forma, deve ser sanada a omissão apontada, para que seja
afastada a aplicação ao caso vertente dos precedentes firmados no
julgamento do AgInt no AR Esp 465.900, AgInt no AR Esp 1.009.013/DF e
Documento eletrônico VDA51609533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: 108733de-0de2-4214-bbc1-ed969aa393ba

no AgInt no R Esp 1.487.018/DF, pois devem ser observadas as decisões
judiciais estabelecidas nos autos da ação coletiva que embasou a
presente liquidação de sentença individual de título executivo judicial
genérico, a fim de que seja resguardada a autoridade dos comandos
emanados na decisão proferida no juízo de piso e confirmada,
sucessivamente, no AGI 2016.00.2.035336-7 e R Esp 1.754.067/DF, as
quais já transitaram em julgado e afastaram a COMPENSAÇÃO, em
respeitos aos arts. 502, 503, 505, 506, 507, 508 e 509, §4o, todos do
Código de Processo Civil e 103, §3o, do CDC (fls. 633-637) .

Esclarece, ainda, que "a matéria devolvida à apreciação do Pretório Excelso
no RE 596.663 (Tema 494), referia-se à discussão acerca da limitação do direito à
incorporação do percentual de 26,05% (URP fevereiro/1989) sobre os respectivos
proventos, à data-base da categoria profissional, por ter sido considerada quitada a
parcela e declarada extinta a execução" (fl. 637).
Impugnação apresentada à fl. 649.
É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Documento eletrônico VDA51609533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: 108733de-0de2-4214-bbc1-ed969aa393ba

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício da omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, foram expostos de forma clara os motivos pelos quais o agravo
interno deveria ser desprovido, colacionando-se os seguintes precedentes acerca da
possibilidade de compensação do reajuste, ainda que após o trânsito em julgado: AgInt
no
de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.033.127/DF,
19/03/2025,
DJe de
; EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo
24/03/2025
AREsp n. 1.517.547/DF,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/4/2024,
11/4/2024;
AgInt no AREsp n. 2.170.578 /DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
DJe de23/8/2023.
21/8/2023,
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Documento eletrônico VDA51609533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: 108733de-0de2-4214-bbc1-ed969aa393ba

Magalhães, Segunda Turma, DJe de
e EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51609533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 16:59:52
Código de Controle do Documento: 108733de-0de2-4214-bbc1-ed969aa393ba

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.028.309 / DF
Número Registro: 2022/0299793-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07044958820218070018 7044958820218070018
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OTAVIA AVILA DE OLIVEIRA BATISTA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
DIEGO JORGE TENÓRIO TAVARES - DF057361
Documento eletrônico VDA52502998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: 4180036d-31bc-47a7-9c9b-733159e181c4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:51:13
Código de Controle do Documento: 4180036d-31bc-47a7-9c9b-733159e181c4